Tribunal: TJBA
Processo: 8056346-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056346-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: MAURICIO ALEXANDRE BORBA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial em ação revisional de contrato bancário, ao fundamento de suficiência da prova documental constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verifica-se se a negativa de produção de prova pericial contábil em ação revisional configura cerceamento de defesa, e se tal prova é imprescindível à solução da controvérsia quanto à abusividade da taxa de juros contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme disposto no art. 370 do CPC, compete ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, com base nos elementos já constantes dos autos, entende estar o feito suficientemente instruído para julgamento. A matéria em exame — abusividade de juros — é predominantemente de direito e não demanda, de forma necessária, produção pericial. Precedentes jurisprudenciais do TJBA apontam para a desnecessidade da perícia em casos análogos, afastando alegações genéricas de cerceamento.

IV. DISPOSITIVO: Agravo conhecido e não provido.

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 370; CF, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência Relevante Citada: TJ-BA, AI 8042116-35.2021.805.0000; AI 8057644-41.2023.8.05.0000; AI 8017954-68.2024.8.05.0000; AI 8021632-96.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8056346-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Agravado
MAURICIO ALEXANDRE BORBA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA